Tribunal: STF
Processo: MS 21401
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-04
Data de publicação: 1992-06-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. GARIMPO DE SERRA PELADA. COOPERATIVA
DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA. TRABALHOS DE GARIMPAGEM
E SUA EXTENSAO. A LEI N. 7.194, DE 11.06.1984, RETIROU 100 HECTARES
DA CONCESSÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO
DE MARABA, PA, E OS DESTINOU A TRABALHOS EXCLUSIVAMENTE POR
GARIMPAGEM, ESTABELECIDOS O PRAZO DE TRES ANOS E A COTA LIMITE DE 190
METROS ACIMA DO NIVEL DO MAR, PARA O EXERCÍCIO DESSA ATIVIDADE. A LEI
N. 7.599, DE 15.05.1987, NO ART. 3., PERMITIU A GARIMPAGEM, NO LOCAL,
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1988, PODENDO ESSE PRAZO SER PRORROGADO POR ATO
DO PODER EXECUTIVO, ALTERANDO, AINDA, O PAR. 2. DO ART. 2., DA LEI
N. 7.194/1984, PARA ESTIPULAR QUE A GARIMPAGEM NÃO SE ADMITIRA ALÉM
DA PROFUNDIDADE EM QUE SEJA POSSIVEL GARANTIR O TRABALHO DOS
GARIMPEIROS EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, CABENDO A GRUPO DE TRABALHO,
INSTITUIDO NESSE DIPLOMA, AVALIAR TAIS CONDIÇÕES. A LEI N. 7.805, DE
18.07.1989, QUE ALTEROU O DECRETO-LEI N. 227/1967, CRIOU O REGIME DE
PERMISSAO DE LAVRA GARIMPEIRA, ESTABELECENDO, EM SEU ART. 3., A
NECESSIDADE DE PREVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ESTIPULANDO, NO ART.
18, QUE OS TRABALHOS DE PESQUISA OU LAVRA QUE CAUSAREM DANOS AO MEIO
AMBIENTE SÃO PASSIVEIS DE SUSPENSÃO TEMPORARIA OU DEFINITIVA, DE
ACORDO COM PARECER DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. O DECRETO N.
99.385,DE 12.07.1990, PRORROGOU, ATÉ 11 DE MARCO DE 1991, O PRAZO
PARA O  TERMINO DOS TRABALHOS EXCLUSIVAMENTE POR GARIMPAGEM, EM
SERRA PELADA, PREVENDO QUE A COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS
DE SERRA  PELADA - COOMIGASP - DEVERIA APRESENTAR, ATÉ 11 DE
JANEIRO DE 1991,   PROJETO DEMONSTRANDO A VIABILIDADE DO
PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES   DE GARIMPAGEM NO TOCANTE AO
APROVEITAMENTO RACIONAL DO DEPOSITO, A    SEGURANÇA  DO TRABALHO, AO
ADEQUADO ATENDIMENTO DAS NORMAS            AMBIENTAIS E A
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS     PARA
IMPLANTAÇÃO DAS DIRETRIZES NELE PRECONIZADAS, OBSERVADA A
PROMOÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL DOS GARIMPEIROS COOPERATIVADOS.
PRORROGAÇÃO DO TERMINO DOS TRABALHOS DE GARIMPAGEM, EM SERRA PELADA,
AINDA, POR DECRETO DE 13.03.1991, ATÉ 11.06.1991, E, POR FIM, PELO
DECRETO DE 12.06.1991, ATÉ 11.02.1992, EXPLICITANDO-SE, TODAVIA,
NESTE ÚLTIMO DIPLOMA, QUE A PRORROGAÇÃO SE APLICA, EXCLUSIVAMENTE, AOS
TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR GARIMPAGEM NOS REJEITOS ORIUNDOS DA CAVA
PRINCIPAL DO GARIMPO. LEGITIMIDADE ATIVA DA COOPERATIVA IMPETRANTE
PARA REQUERER MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA AS RESTRIÇÕES INDICADAS.
NÃO APLICAÇÃO A ESPÉCIE DA SÚMULA 266. INEXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DE
DIREITO CERTO E LIQUIDO AO PROSSEGUIMENTO DE TRABALHOS DE GARIMPAGEM,
NA ÁREA, SEM AS LIMITAÇÕES DO DECRETO IMPUGNADO. PRONUNCIAMENTO DA
COMISSAO INTERMINISTERIAL, CRIADA PELO DECRETO N. 99.385, DE
12.07.1990, DESFAVORAVELMENTE AO PROJETO ENCAMINHADO PELA IMPETRANTE,
NOS TERMOS EM QUE SE FORMULOU. ANALISE DO PARECER. NÃO CABE, NA VIA
ELEITA, A MARGEM DA DISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS, AFASTAR, DESDE LOGO,
AS CONCLUSÕES DA COMISSAO INTERMINISTERIAL, PARA RECONHECER, AO
CONTRARIO, O DIREITO DA IMPETRANTE AO PROSSEGUIMENTO, PURA E
SIMPLESMENTE, DAS ATIVIDADES DE GARIMPAGEM, NA ÁREA ANTERIOR DE CEM
HECTARES E NA PROPRIA CAVA PRINCIPAL DO GARIMPO. A LIMITAÇÃO POSTA
NO DECRETO IMPUGNADO, QUANTO AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA GARIMPAGEM, NO
LOCAL, NÃO E DESAUTORIZADA PELA CONSTITUIÇÃO (ARTS. 174, PAR. 4., E
21, XXV), OU PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, E EVIDENCIA A POSSIBILIDADE,
AINDA, DE UMA TRANSIÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO ANTERIOR E OUTRA QUE VENHA A
DEFINIR-SE. NÃO HÁ DUVIDA DE QUE GRAVES PROBLEMAS SOCIAIS E
AMBIENTAIS, NO LOCAL, ESTAO PRESENTES, DEVENDO ENCONTRAR A
ADMINISTRAÇÃO E A IMPETRANTE CAMINHOS PARA SUA SOLUÇÃO. EXATO E,
POREM, QUE NÃO EXISTE DIREITO CERTO E LIQUIDO DA IMPETRANTE AO QUE
PRETENDE, O QUE CONFIGURA, POR SI SÓ, A IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER
A SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.